Tribunal: TJMT
Processo: 1039654-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039654-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), KAROLAYNE RAIANE SILVA DE SOUZA - CPF: 703.669.131-07 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), KETLEY RIBEIRO MATOS - CPF: 068.904.261-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNY RENATO DA CUNHA TORZESCHI - CPF: 000.294.071-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLE CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 862.267.805-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILTON PEREIRA NUNES - CPF: 033.560.261-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC ROSA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 054.241.151-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER TRINDADE DA COSTA RACHID - CPF: 884.507.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR CEZARIO - CPF: 062.083.541-96 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER FELIPE DA SILVA - CPF: 055.782.341-27 (TERCEIRO INTERESSADO), KAWANNE APARECIDA DA COSTA - CPF: 061.512.111-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA LACERDA - CPF: 061.672.661-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SABINO MARTINS DE SANTANA - CPF: 060.104.501-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREWS ALEXSANDER DE OLIVEIRA - CPF: 056.372.111-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER GESTANTE E MÃE DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MATERNIDADE ATÍPICA. PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de mulher presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, sem violência ou grave ameaça, com pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar, em razão de a paciente estar gestante e ser mãe solo de criança de quatro anos, com indicativos de Transtorno do Espectro Autista (TEA), dependente de cuidados especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar diante da condição da paciente como gestante e mãe de criança com TEA, à luz dos
arts
. 318, II e V, e 318-A do CPP, e do princípio da proteção integral da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar é medida adequada e proporcional quando a paciente está gestante e é mãe de criança menor de doze anos com necessidades especiais, nos termos dos
arts
. 318, II e V, e 318-A do CPP, salvo demonstração concreta de risco à ordem pública ou à persecução penal, o que não se verifica no caso.

4. A situação da criança, órfã de pai, portadora de TEA e dependente de cuidados maternos contínuos, configura hipótese de maternidade atípica, exigindo proteção reforçada por parte do Estado, com prevalência dos princípios do melhor interesse da criança e da proteção integral (CF, art. 227).

5. A presença materna se revela imprescindível para o desenvolvimento emocional, psíquico e físico da criança, sendo medida mais benéfica à coletividade a substituição da prisão por medida cautelar alternativa que permita a continuidade dos cuidados familiares.

6. A jurisprudência da Corte estadual reconhece como direito subjetivo da mulher gestante ou mãe de criança com deficiência a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, salvo circunstâncias excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

7. A prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico e condições específicas impostas pelo juízo de origem, preserva a finalidade cautelar da medida sem sacrificar de forma desproporcional os direitos fundamentais da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamen
to:

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é direito subjetivo da mulher gestante ou mãe de criança com deficiência, salvo se demonstrada, de forma concreta, situação excepcional que justifique a manutenção da custódia cautelar.

A presença da mãe é juridicamente qualificada como imprescindível nos casos de maternidade atípica, especialmente quando a criança apresenta características de Transtorno do Espectro Autista.

A imposição de medidas alternativas, como monitoramento eletrônico e autorização judicial prévia para saídas, garante a
cautelaridade
sem violar os direitos fundamentais da criança e da gestante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1039654-23.2025.8.11.0000

PACIENTE: KAROLAYNE RAIANE SILVA DE SOUZA
IMPETRANTE: PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Karolayne
Raiane Silva de Souza
, presa preventivamente nos autos da Representação n. 1001381-73.2025.8.11.0032, que tramita perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste - MT, onde se apura, em tese, a prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343 de 2006.

A impetração sustenta que a paciente é gestante e mãe de uma criança de quatro anos de idade, cujo pai é falecido, encontrando-se o menor sob os cuidados da tia materna, por força da prisão da mãe.

Afirma que o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça e que estão presentes as hipóteses legais dos artigos 318, II e V, e 318-A do Código de Processo Penal, razão pela qual requer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida, ao fundamento de que não se evidenciava, em juízo preliminar, situação de flagrante ilegalidade apta a autorizar a mitigação imediata da custódia.

Prestadas as informações, o juízo de origem encaminhou os documentos expedidos pelo Conselho Tutelar de Jangada, que confirmou que a criança
Kaleb
Souza de Freitas está residindo com a tia
Ketilly
Raiane Silva de Souza, em residência limpa e organizada, onde o menor se encontrava bem cuidado.

O órgão registrou que, apesar das dificuldades, a responsável provisória não tem deixado faltar o necessário.

Consta ainda que o infante sente falta da mãe e pergunta por ela e, especialmente, que apresenta Transtorno do Espectro Autista, sem laudo formal, não conseguindo se comunicar verbalmente e tendo dificuldades para realizar necessidades fisiológicas, fazendo-as na roupa, circunstâncias que demandam acompanhamento contínuo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual, dele conheço.

A paciente teve a prisão preventiva decretada nos autos da Representação n. 1001381-73.2025.8.11.0032, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput,
da Lei n. 11.343 de 2006, sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.

A decisão de origem fundamentou a necessidade da medida extrema na gravidade concreta dos fatos e na alegada inserção da paciente em contexto de organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes.

No curso da impetração, todavia, foram colacionadas informações que alteram o panorama da análise estritamente cautelar.

O Conselho Tutelar de Jangada informou que o filho da paciente,
Kaleb
Souza de Freitas, nascido em 10 de agosto de 2021, encontra-se sob os cuidados da tia materna, em residência limpa e organizada, onde o infante se apresentava bem cuidado, vestindo roupas limpas e com aparência de higiene adequada.

Ressaltou-se, porém, que a criança sente falta da mãe, sempre perguntando por ela, e que “
tem Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, não tem laudo, não consegue se comunicar verbalmente, tem dificuldades até em fazer as necessidades fisiológicas, faz as necessidades na roupa”, estando a responsável buscando encaminhamento para avaliação especializada e demais providências necessárias.

A situação, portanto, não revela apenas a prisão de mãe de criança menor de doze anos, mas um quadro de maternidade atípica, em que o filho, órfão de pai e portador de TEA, depende de cuidados específicos e de referência materna intensa para seu adequado desenvolvimento.

Soma-se a isso o fato de a paciente encontrar-se gestante, o que reforça o dever de observância ao princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança, previsto no artigo 227 da Constituição Federal, bem como às regras especiais do artigo 318, incisos II e V, e do artigo 318-A do Código de Processo Penal.

A jurisprudência desta Corte é clara no sentido de que, nessas hipóteses, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar deixa de ser mera faculdade para assumir a feição de verdadeiro direito subjetivo da acusada, somente
elidida

em situações excepcionalíssimas, concreta e adequadamente fundamentadas.

Em precedente da Segunda Câmara Criminal, assentou-se que “
é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos II e V, do Código de Processo Penal, à paciente que seja mãe de criança em fase de amamentação e de filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por ser sua presença imprescindível aos cuidados dos menores e em observância ao princípio da proteção integral à criança. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência é um direito subjetivo da acusada, que somente pode ser negado em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, o que não se verifica no caso concreto
.
”(
N.U 1013861-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
publicado
no DJE 29/08/2025).

No mesmo sentido, a Primeira Câmara Criminal já decidiu que “
deve ser concedida, ainda que de forma excepcional, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por razões humanitárias, quando demonstrada claramente a maternidade atípica, mesmo que o crime atribuído envolva violência ou grave ameaça. Sopesadas as idades dos filhos da paciente [oito e nove anos de idade], a maternidade atípica [criança com características de Transtorno do Espectro Autista – TEA] e o endereço certo da paciente, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse das crianças, em face do pressuposto da garantia da ordem pública
.”(
N.U 1007798-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2025,
publicado
no DJE 03/04/2025).

Ainda nesta Corte, firmou-se compreensão de que “
é viável a concessão da segregação domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso III, do CPP, quando a paciente é primária, o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e há demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos, sobretudo porque um deles é portador de transtorno do espectro autista
.”

(N.U 1003808-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024,
publicado
no DJE 27/03/2024).

Embora os precedentes mencionem circunstâncias pontuais distintas, a
ratio

decidendi
que os sustenta coincide inteiramente com a situação examinada neste
habeas corpus
, pois o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça, a paciente é mãe de criança menor de doze anos e há elementos concretos que demonstram um quadro de maternidade atípica em razão das características de TEA apresentadas pelo filho.

Nada indica que a substituição da custódia por prisão domiciliar, acompanhada de controle judicial e monitoramento eletrônico, comprometerá a ordem pública ou a regularidade da persecução penal, de modo que a presença materna, nesse contexto, revela-se não apenas relevante, mas juridicamente qualificada como imprescindível, à luz do princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança.

A adoção da prisão domiciliar não esvazia a
cautelaridade
da medida.

Ao contrário, preserva a possibilidade de acompanhamento próximo da paciente, sobretudo se cumulada com monitoramento eletrônico e com a imposição de obrigações específicas, como a permanência no endereço indicado e a necessidade de prévia autorização judicial para eventual saída, seja para acompanhamento médico próprio, em razão da gestação, seja para atendimentos especializados do filho.

Em contrapartida, a manutenção da custódia em estabelecimento prisional, nas circunstâncias delineadas, importa sacrifício desproporcional aos direitos fundamentais do infante, cuja condição de criança com TEA reclama estabilidade emocional e presença da figura materna como eixo central de sua organização psíquica e social.

Nessa moldura, à luz da legislação aplicável, da orientação firmada pelos tribunais superiores e da própria jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, impõe-se a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, como expressão da proporcionalidade e da máxima efetividade do princípio da proteção integral da criança.

Por todo exposto,
em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM CONCEDIDA
, para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor de
Karolayne
Raiane Silva de Souza
por prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, incisos II e V, e 318-A do Código de Processo Penal, cumulada com monitoramento eletrônico e demais condições a serem fixadas pelo juízo de origem, especialmente quanto à permanência da paciente no endereço indicado e à necessidade de prévia autorização judicial para qualquer saída do domicílio, inclusive para atendimento médico próprio ou do filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025